Tribunal: TJDFT
Processo: 0710998-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710998-84.2023.8.07.0009 RECORRENTE: DOMINGOS CAMPOS SOUSA RECORRIDO: JOANA MARIA NEVES SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMODATO. BENFEITORIAS E ACESSÕES REALIZADAS SEM O CONSENTIMENTO DO COMODANTE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do regramento específico aplicável ao caso do comodato (artigos 579, 582 e 584 do CC, os quais prevalecem sobre a regra geral do possuidor de boa-fé prevista nos artigos 1.279 e 1.255), a obrigação de conservar a coisa como se sua fosse afasta do comodatário o direito de ser indenizado pelas despesas ordinárias, realizadas para conservação da coisa, para sua própria comodidade ou em seu benefício. Além disso, as despesas realizadas pelo comodatário de boa-fé, ainda que sem consentimento do comodante e ainda que impliquem na valorização do bem, só são indenizáveis se urgentes e necessárias. 2. No caso dos autos, a parte autora não comprovou a urgência e necessidade da casa construída por ele no terreno de propriedade da requerida, comodante, que, por sua vez, afirma que jamais autorizou expressamente tal construção, além de ter advertido o apelante de que eventuais despesas com essa obra correriam exclusivamente às expensas dele. 3. Em razão da ausência de urgência e necessidade de construção de uma segunda casa no terreno objeto do comodato, e na falta de concordância expressa da comodante, forçoso concluir que as benfeitorias que o autor alega ter realizado foram para a sua própria comodidade e em seu benefício, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito da comodante e nem no dever da comodante indenizar o comodatário no caso em exame, nos termos do artigo 584 do CC. 4. Os documentos apresentados pela requerida autorizam a concessão do benefício, visto que demonstram que ela aufere renda não superior a R$ 3.700,00 mensais. Tal circunstância, somada à ausência de outras provas de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, cujo ônus incumbia ao apelante, impõe a manutenção da gratuidade deferida à apelada na origem. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884, 1.219, 1.222 e 1.255, todos do Código Civil, buscando seja reconhecido o seu direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Pondera que o possuidor de boa-fé tem o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, inclusive com a possibilidade de retenção do imóvel até o pagamento. Invoca à vedação ao enriquecimento sem causa. Acrescenta que as benfeitorias feitas em imóvel, mesmo no âmbito de um contrato de comodato, devem ser indenizadas quando realizadas de boa-fé e com a ciência da proprietária. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, suscitando que o órgão julgador distribuiu equivocadamente o ônus da prova. Aduz que a parte recorrida não trouxe aos autos provas suficientes que desconstituíssem o direito à indenização em debate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que apelo especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884, 1.219, 1.222 e 1.255, todos do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca do direito à indenização em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028